Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-75.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008014-75.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS SILVA DE MATOS - CPF: 002.706.401-85 (APELANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA ORMOND DA SILVA - CPF: 877.336.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVA PAIXAO MORAES GOMES - CPF: 692.034.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCO ALVES NETO - CPF: 630.551.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE APARECIDA OLIVEIRA BRAUN - CPF: 030.219.941-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA NUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 003.618.511-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO LESÕES CORPORAIS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VIOLENTA EMOÇÃO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado à pena de um ano de reclusão pelo crime de lesão corporal por misoginia.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em (i) verificar se a palavra da vítima é suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, ainda que tenha havido tentativa de amenizar em juízo a responsabilidade do convivente; e (
ii
) analisar a viabilidade do acolhimento do pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4o, do Código Penal, sob a alegação de que o réu teria agido sob violenta emoção provocada pela vítima.

III. Razões de decidir

3. Apesar da tentativa de retratação da vítima em juízo, a confirmação por prova técnica da ocorrência das agressões físicas, corroborada pelas demais provas existentes nos autos, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

4. A existência de discussão prévia entre o réu e a vítima não indica automaticamente a ocorrência de injusta provocação a sustentar a tese de que o ora insurgente agiu sob o domínio de violenta emoção ao agredir sua companheira, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 129 do CP.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "
A retratação parcial da vítima em juízo não é suficiente para absolver o acusado se ficar confirmada a ocorrência de lesões corporais praticadas contra a mulher no âmbito doméstico." "
O prévio desentendimento
entre
o réu e a vítima não indica
automaticamente a ocorrência de injusta provocação a sustentar a tese de que agiu sob o domínio de violenta emoção ao agredir sua companheira.
"

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 4o; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.
460/SP

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MARCOS SILVA DE MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu
MARCOS SILVA DE MATOS
em face

d
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

2a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT
, que,
nos autos da
ação penal n.o
1008014-75.2022.8.11.0042
,

o
condenou

pela prática da
infraç
ão
pena
l
tipificada no

art
. 129, §13
, do C
ódigo
P
enal
, à
pena privativa
de liberdade de
01 (um) ano
de
reclusão
,
sob o

regime inicial

aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
240342680
,

a defesa

invoca
o princípio do
favor rei
e

busca
a
absolvição
do acusado por entender que as declarações judiciais da vítima não confirmam a ocorrência do delito e o laudo do exame de corpo de delito apresenta lesões incompatíveis com a narrativa apresentada na inicial acusatória. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 129 do Código Penal
, sob o viés de que a vítima afirmou ter iniciado a discussão com o réu, levando-o a reagir sob domínio de violenta emoção. Ao fim,
prequestiona
a matéria correlata.

Em contrarrazões registradas no ID
240342684
,
o
Parquet
rechaça
os argumentos
defensivos
e
requer seja negado provimento a
o recurso
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
246930157
, opin
ou
pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que,
no dia
11 de outubro de 2021, por volta das 23h15m
in
,
no Bar Cerveja de Garrafa,
em Cuiabá/MT,
e no dia 12 de outubro do mesmo ano, na residência localizada na Rua Governador Silva Rondon, 12 - Quadra 52
,
Bairro Cohab
Cristo Rei, em
Várzea Grande/MT, o acusado
MARCOS SILVA DE MATOS

ameaçou e agrediu a vítima

Katia Nubia de Oliveira Matos
,
sua
ex-convivente
.

Segundo consta, no dia 11 de outubro, o acusado,
que é policial militar,
estava trabalhando quando avistou a vítima no interior de um

b
ar
denominado “Bar
Cerveja de Garrafa
” e,

d
iante disso
,

passou a lhe enviar
mensagem
e telefonar
mandando-a ir para casa e a ameaçou.

Além disso, n
o dia 12 de outubro,
MARCOS

foi até a frente da
casa da
sogra e ligou para
a vítima mandando-a sair, afirmando que mataria sua
mãe e
seus
filhos
caso não acatasse a ordem
. Temerosa, a vítima
saiu e encontrou
o
acusado
, o qual a puxou pelos cabelos, levando-a para o interior da residência do casal, onde a agrediu.

Por esses
fatos, o
ora apelante
foi
denunciado

pela prática
do
s
crime
s

previsto
s
no
s

art. 147,
caput
, c/c o art. 61,
inciso II, “f” e art. 129, § 13, nos moldes do art. 69, todos do CP e, com a regular instrução do feito, a pretensão foi julgada parcialmente procedente para condená-lo apenas pelo crime de violência contra a mulher, nos moldes já relatados, contexto que exsurge irresignado.

Da pretensão absolutória
:

Conforme relatado, a defesa busca a
absolvição
do acusado, ao argumento de que,
ao ser

ouvida perante o contraditório, a vítima não confirmou seu relato extrajudicial e afirmou que as agressões ocorreram mutuamente entre ela e o réu, de modo que
haveria

dúvidas sobre a real dinâmica do delito. Além disso, afirmou que o laudo pericial
“
apresentou lesões incompatíveis com o relato da denúncia, confirmando na realidade o depoimento da Sra. Kátia em juízo” sic.

A pretensão
, porém,
não merece prosperar
.

Da detida análise do acervo probatório jungido ao feito verifico que a
materialidade e autoria
do crime de violência contra a mulher ficou sobejamente comprovado
a partir do Boletim de Ocorrência (ID
240341685), do termo de representação (ID 240341685, p. 11), do pedido de providências protetivas (ID 240341685, p. 13), Relatório de busca e apreensão (ID 240341685, p. 50), exame de corpo de delito (ID 240341685, p. 60),
prints de tela anexados (ID 240341685, p. 72)
além da prova testemunhal prestada
na

fase de inquérito e em juízo.

Na

fase de inquérito
(ID
240341685
, p. 65) o acusado
MARCOS SILVA DE MATOS
, em síntese, negou ter agredido a vítima, afirmando que, em relação ao dia 12 de outubro,
apenas a segurou
após ela tentar lhe agredir. Em Juízo (ID 240342671), usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por sua vez, a vítima
Kátia Núbia de Oliveira
,
na
fase de inqu
isitiva
(ID
240341685, p. 08)
, narrou que estava em processo de separação judicial
com
o acusado
e ele a perseguia e ameaçava constantemente. Em relação ao fato ocorrido no dia 11 de outubro, disse que estava em um bar comemorando o aniversário de uma prima quando
MARCOS SILVA
, que estava trabalhando realizando rondas policiais, a encontrou no estabelecimento e começou a telefonar e mandar mensagens ordenando que fosse embora do local. Afirmou que o acusado passou a abordar suas amigas, afirmando “
fala para a Kátia sair aqui agora senão vou arrebentar vocês todas” sic
, motivo pelo qual se sentiu amedrontada e saiu do local.

Em juízo
(ID
240342671)
, a vítima narrou que, em relação ao dia 11 de outubro,
realmente estava
em um evento, mas não teve contato com o réu
.

Em relação ao dia 12 de outubro, afirmou que estava na casa de sua mãe quando o acusado ligou pedindo para ela
ir até a casa em que moravam juntos, na mesma rua, para conversarem, pedido que ela prontamente atendeu. Informou que, ao chegar à residência, ela e o acusado se desentenderam e passaram a discutir e se agredir mutuamente, mas
não ficou machucada
. Questionada a respeito do laudo pericial acostado aos autos, afirmou que as lesões apontadas são relativas a esse desentendimento, já que
entrou em vias de fato com o acusado
.

Em que pese a tentativa da vítima de amenizar os fatos em juízo, é possível extrair
de suas declarações
a confirmação da ocorrência do cri
me de lesão corporal, já que
ela
afirmou que as lesões apontadas no laudo de exame de corpo de delito são decorrentes do desentendimento ocorrido no dia 12 de outubro
. Além disso, as demais provas jungidas ao feito confirmam a prática delitiva
, notadamente
a conclusão do
laudo de exame de corpo de delito (
ID 240341685, p. 60)
, que apontou a presença de “
escoriações em região
infraescapular
esquerda, com eritema no entorno e escoriação avermelhada superficial em mucosa interna de lábio a direita
”
que
“guardam relação temporal com o relato”.

Convém destacar o depoimento extrajudicial da testemunha
Deva Paixão Moraes Gomes
(ID

240341685) que, perante a autoridade policial, narrou ter encontrado a vítima no dia 11 de outubro em um bar, ocasião em que o acusado
MARCOS
apareceu no local e “
disse à depoente que se a vítima não saísse do bar, que entraria lá, arrebentaria a cara dela e de quem estivesse com ela” sic.

Ainda de acordo com a testemunha,
após irem embora do estabelecimento,
a vítima
dormiu em sua residência e depois
foi ao encontro do acusado
. Aduz que
, logo em seguida,
a ofendida
enviou mensagens ao seu celular pedindo que ela se desculpasse com o réu pelos fatos ocorridos no bar
, sendo informada, posteriormente, que as mensagens foram enviadas sob ordens e ameaças de
MARCOS
.
Narrou ter sido informada pela vítima que o réu a agrediu com enforcamentos, puxões de cabelo e a ameaçou com uma arma de fogo exigindo um pedido de desculpas
.

Ainda
na

fase de inquérito, a testemunha apresentou
prints
de tela de seu celular
(ID 240341685, p. 72/73), nos quais consta as mensagens enviadas pela vítima
Kátia
exigindo um pedido de desculpas ao acusado.

Em juízo
(ID
240342671),

a testemunha

Deva
disse se lembrar vagamente do ocorrido, afirmando que no dia 11 de outubro o acusado apareceu no bar em que estava com a ofendida e iniciou uma discussão no local, exigindo que
Kátia
fosse embora. Afirmou que, naquela noite, a vítima dormiu em sua casa e foi embora pela manhã e depois só se falaram após duas semanas, não sabendo confirmar a ocorrência ou não das agressões.

A testemunha
Leidiane
Aparecida Oliveira Braun
, ouvida em juízo, nada acrescentou para a elucidação do feito.

A testemunha de defesa
Paulo Michel de Amorim
se limitou a narrar que, no dia 12 de outubro, foi até a residência para limpar a piscina da casa e ouviu uma discussão entre a vítima e o réu, não sabendo informar detalhes do ocorrido.

Com efeito
,
é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos,

firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

Assim, o relato da vítima deve prevalecer quando apresentado de forma segura, coerente e em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive contando com laudo que comprova a agressão, demonstrando a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao acusado.

E, ainda que a defesa afirme que as lesões corporais da vítima são incompatíveis com as agressões relatadas, o que geraria dúvidas quanto a real dinâmica dos fatos e conduziria a absolvição do acusado, seu pleito está fadado ao insucesso.

Ao contrário do sustentado pela defesa e conforme já exposto, apesar da tentativa da vítima de amenizar as agressões sofridas, em ambas as ocasiões em que foi ouvida ela
confirmou que o acusado a agrediu durante uma discussão
, sendo certo que

a ação do réu foi tão gravosa a ponto de registrar vestígios de lesão corporal constatados no laudo de exame de corpo de delito que
, consoante já destacado alhures,
“guardam relação temporal com o relato”
sic
(
ID 240341685, p. 60)

Dessa forma,

mesmo que a contragosto da i. defesa,
o acervo probatório revela que inexiste
dúvidas quanto a real dinâmica dos fatos,
e
é
in
v
iável o acolhimento do pedido absolutório
pela perspectiva lançada
nas razões recursais.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

Da diminuição da pena
:

Passando à análise do pleito subsidiário
,
a defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 129 do CP, ao argumento de que a vítima narrou ter provocado o acusado, o que o levou a agir sob domínio de violenta emoção.

Novamente sem razão.

Apesar de inconteste a existência de discussão entre o apelante e
sua
ex-convivente
, não restou demonstrado
no conjunto probatório

a alegada
injusta provocação da vítima,
já que a defesa não se incumbiu de expor o teor do desentendimento que supostamente teria levado o
acusado, detentor de maior força
física,
a agir sob o domínio de violenta emoção e agredir sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Em caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). ART. 121, § 2o, VI, E § 2o-A, I, DO CP. TESE DEFENSIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pela defesa de Mauri Bueno Coelho contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio qualificado, cometido contra sua ex-companheira, Daiane Campos Silva, no contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio). A defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado, alegando que o réu agiu sob violenta emoção após provocação da vítima.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, que rejeitou a tese de homicídio privilegiado, é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. As provas indicam que o acusado efetuou disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que estava desarmada e proferindo ofensas verbais em estado de embriaguez.

4. O relato sobre a alegada provocação por parte da vítima não encontra robusto suporte probatório, sendo corroborado apenas por familiares do réu, ouvidos como informantes. 5.
A alegação de domínio de violenta emoção não se justifica,
considerando que a reação do réu foi desproporcional à provocação verbal
, sendo possível conter a situação sem o uso de violência letal
. (...)”
(N.U 0003556-38.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
.

Dessa forma, inexistindo provas que demonstrem
,
de forma indene de dúvidas
,
a suposta injusta provocação da vítima que
teria levado
o réu a
agredir sua ex-companheira
sob o domínio de violenta emoção, é inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 129 do CP.

Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que
“(...)

não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.”
(TJMT – N.U 1014787-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06.08.2024,
Publicado
no DJE 08.08.2024).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS SILVA DE MATOS

em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1008014-75.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024